Tribunal: STF
Processo: RE 583932
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO, PELO ESTADO, DE PRECATÓRIO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRARIEDADE AO § 2º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal de origem concedeu a segurança para determinar o sequestro de verbas públicas, tendo em conta a retirada, por iniciativa do Estado da Bahia, de precatório que figurava no primeiro lugar da ordem de apresentação, sem determinação do Presidente do Tribunal de Justiça. Circunstância configuradora de preterição da ordem cronológica de pagamento (§ 2º do art. 100 da Constituição). Entendimento confirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental na Suspensão de Segurança n. 2.287, Relatora a Ministra Ellen Gracie.



    2. Concluir de forma diversa daquela assentada pelo Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento que não pode ser adotado em recurso extraordinário, conforme dispõe a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.